Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704347-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DUARTE AGRAVADO: WAGNER MARTINS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 73823792, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 27a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, apenas com a finalidade de acompanhamento do julgamento, nos termos do artigo 124-A, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora